Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-87.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática das condutas descritas nos artigos 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais – LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante, em síntese, que não cometeu os delitos pelos quais foi acusado, relatando a existência de desavenças familiares. Pugna, ao final, por sua absolvição. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência probatória para a manutenção das condenações impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia que “No dia 12 de julho de 2024 (sexta-feira), por volta das 18h, na Quadra 110, Conjunto 02, Casa 08, Recanto das Emas/DF, o denunciado Renato Pereira Ribeiro, agindo de forma consciente e voluntária: Fato 1: ameaçou Baltazar M. da S. e Lícia G. de O. S., por palavras, gestos e outros meios simbólicos, de causar-lhe mal injusto e grave. Fato 2: praticou vias de fato contra Lícia G. de O.S. Nas circunstâncias acima mencionadas, sob efeito de álcool e drogas, o denunciado dirigiu-se até a residência de Baltazar, portando uma faca, ocasião em que o ameaçou de morte, afirmando que iria matá-lo, além de injuriá-lo chamando-o de “ladrão” e “desgraçado”. Ao ser informada por uma prima sobre o ocorrido, Lícia – filha de Baltazar – deslocou-se até o local. Ao chegar à frente da residência, Renato avançou em direção de Lícia, e a encurralou, fazendo parecer que a agrediria, momento em que ela tentou afastá-lo, mas foi impedida, sendo segurada com força pelos braços. As agressões só cessaram após a intervenção da genitora do acusado, instante em que ele voltou a ameaçar as vítimas, dizendo “vocês vão ver o que eu vou fazer depois disso”.
5. Do crime de ameaça. O crime de ameaça é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
6. No caso, a materialidade e autoria da ameaça proferida contra a vítima Baltazar foram evidenciadas pelo Termo Circunstanciado n. 184/2025-27a DP (ID 76617099), e corroboradas pela prova oral coletada. Os depoimentos da vítima e da testemunha, colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, revelaram-se coerentes e consistentes, confirmando que o acusado, portando uma faca, dirigiu-se à porta da vítima e começou a ameaçá-la de morte.
7. Nos crimes contra a pessoa, especialmente no delito de ameaça, o testemunho da vítima possui especial relevância, desde que revestido de credibilidade e apoiado por outros elementos probatórios, como ocorre nos presentes autos. Assim, a palavra da vítima, corroborada por testemunha, constitui prova válida e eficaz para a formação da convicção judicial, eis que isenta de contradições e harmônica com os demais elementos constantes dos autos. Inclusive, a ameaça proferida pelo acusado foi séria e suficiente para causar temor à vítima, que, diante do receio, dirigiu-se à delegacia de polícia para formalizar representação, evidenciando a tipicidade e culpabilidade da conduta. Nesse sentido: STJ AREsp n. 2.417.156/DF.
8. Das vias de fato. A contravenção penal de vias de fato está prevista no artigo 21 da LCP e ocorre quando há atos agressivos de provocação contra outrem, sem causar lesão corporal. Na hipótese, não há dúvida quanto à autoria, materialidade e consumação do delito. No caso, evidencia-se que a vítima narrou a dinâmica dos fatos de forma segura e coerente, o que foi corroborado pelas declarações da testemunha, no sentido de que o acusado a encurralou e segurou seus pulsos com força.
9. A tese absolutória do apelante de legítima defesa encontra-se completamente isolada do acervo probatório, ante a falta de comprovação de elementos mínimos caracterizadores da excludente de ilicitude e de que a vítima tenha dado início às agressões físicas.
10. Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório, considerando que as condutas do apelante se enquadram nos delitos descritos da denúncia, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação não provida em parte. Sentença mantida.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ AREsp n. 2.417.156/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.